Tribunal: TJMT
Processo: 1024229-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024229-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - CNPJ: 06.337.534/0002-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024229-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLA ADRIANA FELITO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA ÉPOCA DO FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva de Carla Adriana Felito na Execução Fiscal n.o 1003065-49.2020.8.11.0051, ajuizada para cobrança de crédito tributário decorrente de multa ambiental aplicada em razão da ausência de licença para atividade potencialmente poluidora, com fato gerador ocorrido em 09/11/2009. A agravada ingressou no quadro societário da empresa executada somente em 21/06/2013, retirando-se em 12/01/2014, e não exercia funções de gerência ou administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão da agravada no polo passivo da execução fiscal com base em CDA que reporta fato gerador anterior à sua entrada na sociedade; (ii) verificar se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade tributária do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN, exige prova de atuação com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A agravada ingressou na sociedade apenas em 2013, após a ocorrência do fato gerador em 2009, não havendo indícios de que tenha exercido funções de gestão ou administração à época.

5.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 430, veda o redirecionamento da execução fiscal contra sócio que não gerenciava a empresa no momento do fato gerador ou da dissolução irregular.

6.

A exceção de pré-executividade é cabível quando os elementos de prova são exclusivamente documentais e suficientes para demonstrar a ilegitimidade da parte executada, dispensando dilação probatória.

7.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, proporcionalmente ao número de coexecutados, observa os critérios legais do art. 85, § 3o, do CPC, e não revela desproporcionalidade que justifique aplicação do § 8o com base em equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

9.

“A responsabilidade tributária do sócio por dívida da empresa somente se configura se comprovada sua atuação com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN.

10.

É ilegítima a inclusão no polo passivo de execução fiscal de sócio que ingressou na empresa após o fato gerador e que não exercia funções de administração ou gerência.

11.

A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, quando amparada em prova documental pré-constituída.

12.

A fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 3o, do CPC, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível sua redução por equidade quando ausente desproporcionalidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados
: “CTN, art. 135, III; CPC, arts. 85, §§ 3o e 8o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 856173/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.09.2016; TJMT, N.U 1014409-20.2019.8.11.0000, j. 11.02.2020; TJMT, N.U 1003772-34.2024.8.11.0000, j. 18.09.2024.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024229-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLA ADRIANA FELITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deu provimento ao Agravo de Instrumento n.o 1024229-87.2024.8.11.0000, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de
Carla Adriana Felito
na Execução Fiscal n.o 1003065-49.2020.8.11.0051.

A execução fiscal foi ajuizada visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.o 20192764038, decorrente de multa ambiental aplicada pela ausência de licença para atividade potencialmente poluidora, cujo fato gerador ocorreu em 9/11/2009.

O Agravante sustenta que, a inclusão da agravada na Certidão de Dívida Ativa é dotada de presunção de certeza, liquidez e legitimidade, incumbindo à executada demonstrar a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 135, III, do Código Tributário Nacional. Aduz, ainda, que a controvérsia demandaria dilação probatória, o que afastaria a utilização da exceção de pré-executividade. Em caráter subsidiário, requer a redução dos honorários advocatícios fixados, por considerá-los desproporcionais, com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a parte agravada argumenta que passou a integrar o quadro societário da empresa apenas em 21/6/2013, tendo se retirado em 12/01/2014, ou seja, em data posterior ao fato gerador, além de jamais ter exercido funções de administração ou gerência. Assim, sustenta que sua condição de sócia cotista não atrai a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN, tampouco configura hipótese de responsabilidade solidária, conforme orientação da Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a manutenção da decisão agravada.

Nos termos da Súmula n.o 189 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024229-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLA ADRIANA FELITO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhimento.

A decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada Carla Adriana Felito, encontra-se devidamente fundamentada e amparada em prova documental pré-constituída. Demonstrou-se que a agravada ingressou na sociedade COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA. apenas em 21/6/2013, retirando-se em 12/01/2014, enquanto o fato gerador da dívida ativa constante na CDA n.o 20192764038 ocorreu em 9/11/2009. Ademais, inexiste qualquer prova de que a referida sócia tenha exercido funções de administração ou gerência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade pessoal do sócio, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, exige demonstração de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, sendo inaplicável a responsabilização automática pelo mero inadimplemento da pessoa jurídica, conforme a Súmula 430 do STJ: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”

A decisão agravada encontra-se amparada em sólida jurisprudência, a exemplo dos seguintes precedentes:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÓCIOS QUE NÃO INTEGRAVAM A SOCIEDADE EMPRESÁRIA À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Não é possível o redirecionamento da execução fiscal a sócio que não integrava a sociedade empresária à época da ocorrência dos fatos geradores, porquanto o redirecionamento em tal hipótese pressupõe o exercício de gerência pelo sócio da empresa à época da ocorrência dos fatos geradores das obrigações e da dissolução irregular da empresa. Precedentes: AgRg no REsp 1529041/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/04/2016; e AgRg no REsp 1468257/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/12/2014.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp: 856173 SC 2016/0028510-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – INEXISTÊNCIA – FATO GERADOR ANTERIOR AO INGRESSO DA SÓCIA NA EMPRESA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a sócia-executada sido eleita para o cargo de administradora posteriormente à ocorrência do fato gerador do tributo sob execução, correta a decisão que, considerando as peculiaridades do caso concreto, reconheceu a sua ilegitimidade passiva e a excluiu do polo passivo da lide executiva.

(TJMT, N.U 1014409-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/2/2020, Publicado no DJE 21/2/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO FISCAL- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIO NÃO PERTENCENTE AO QUADRO SOCIETÁRIO NA DATA DO FATO GERADOR- ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - AGRAVO PROVIDO.

1. Se a documentação comprova que os sócios não faziam parte do quadro societário na data do fato gerador, a decisão que aceitou a exceção de pré-executividade deve ser confirmada, excluindo os sócios do processo, uma vez que são considerados partes ilegítimas.

2. Acolhida a exceção de pré-executividade para exclusão de um dos executados do feito executivo, sem haver discussão acerca do valor cobrado, tem como consequência o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa.

(TJMT, N.U 1003772-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/9/2024, Publicado no DJE 27/9/2024).

O agravante sustenta que, a presença do nome da agravada na CDA gera presunção de legitimidade, o que, todavia, pode ser ilidido por prova pré-constituída, como ocorreu nos autos. A via da exceção de pré-executividade se mostrou adequada, não havendo necessidade de dilação probatória, pois os documentos juntados evidenciam, de plano, a ausência de responsabilidade tributária da agravada.

Quanto ao pedido subsidiário de readequação dos honorários advocatícios, observa-se que a decisão monocrática fixou a verba sucumbencial no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido, proporcionalmente ao número de coexecutados, nos moldes do art. 85, § 3o, e art. 283, ambos do CPC. O agravante requer a aplicação do § 8o do art. 85, com fixação por equidade, sob o fundamento de desproporcionalidade.

Contudo, verifica-se que, o valor da CDA no momento do ajuizamento da execução fiscal era de R$ 44.761,44, quantia que não se revela excessiva a ponto de justificar a aplicação excepcional da regra da equidade. A fixação observou os parâmetros legais, respeitou o critério da proporcionalidade e atendeu ao princípio da razoabilidade, não se configurando qualquer enriquecimento sem causa.

Dessa forma, não se verifica vício ou ilegalidade a ensejar a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo Regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada e fixou os honorários advocatícios de forma proporcional e adequada à legislação vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025